Tribunal: TJSP
Processo: 1032191-92.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público - Desclassificação na fase de avaliação psicológica - Cerceamento de defesa não verificado – Candidato considerado inapto em laudo devidamente fundamentado - Legalidade verificada – Ausência de vícios que nulifiquem o ato administrativo – Recurso improvido.